Tribunal: TJSP
Processo: 2105843-46.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada contra réu que é reincidente específico em delito praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher - Admissibilidade – Entendimento do art. 313, II e III, CPP após redação dada pela Lei n. 12.403/2011 – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada contra réu que é reincidente específico em delito praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher - Admissibilidade – Entendimento do art. 313, II e III, CPP após redação dada pela Lei n. 12.403/2011 – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 e 313 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.